Tribunal: TJDFT
Processo: 0761718-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA. MESAS E CADEIRAS. VÍCIO DO PRODUTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. MORA CONSTITUÍDA. TERMO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como condená-la a restituir a quantia de R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais. A sentença foi integrada pela decisão constante do ID. 38535376. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando entregou produto diverso ao consumidor, evidenciando a falha no dever de informação quanto às características do produto.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não existiria falha no dever de informação, pois a compra teria sido feita presencialmente, oportunidade na qual haveria condições para o recorrido vistoriar e escolher o produto tendo conhecimento pleno acerca das especificidades do item comprado. Afirma que o produto visto no mostruário, o produto entregue e o item substituídos seriam idênticos e fabricados pela mesma empresa. Aduz, ainda, que os defeitos alegados são itens de fixação da superfície da mesa com os pés e que o acabamento desta parte não seria semelhante ao das partes aparentes não gerando qualquer prejuízo a integridade, qualidade e segurança do bem. Ao final, assevera não haveria qualquer fundamento para o desfazimento em relação as cadeiras, haja vista ter sido reconhecido o vício apenas em relação a mesa agnes.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, na hipótese de manutenção do decisum, que a incidência dos juros moratórios seja fixada a partir da citação.

5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 38535390. Preliminarmente argui ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser

solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor

(Lei n.8.078/1990).

8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ausência de falha no dever de informação da recorrente, possível vício do produto e suas consequências legais.

9. Ao analisar os documentos constantes dos IDs. 38535342/38535347, torna-se evidente o vício do produto, visto que não há o devido acabamento na base da mesa (ID. 38535352). Conforme relatado na inicial outra mesa foi apresentada ao recorrido, porém apresentava os mesmos defeitos. A situação vivenciada se estende desde 06/09/2021 sem nenhuma solução, ou seja, a avaria não foi sanada, o produto não foi devidamente substituído, tampouco o dinheiro foi devolvido, o que evidencia prática ilegal por parte do fornecedor, nos termos do art. 18, §1o, do CDC.

10. Constato, ainda, que a recorrente violou o dever de informação ao consumidor (art. 6, inc. III, DO CDC), eis que não especificou que a parte inferior da mesa poderia existir falhas visíveis no acabamento, o que não é comum em móveis deste valor (art. 6o, inc. III, do CDC).

11. Diversamente do alegado pela recorrente, apesar das cadeiras serem objetos individuais, foram adquiridas no mesmo contrato ID. 38535327, razão pela qual o valor pago deve ser restituído integralmente ao recorrido. Ademais, é indubitável que ele adquiriu os bens com objetivo de formar um conjunto completo para a sua residência.

12. Dessa forma, não merece reparo a sentença que determinou a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenou a recorrida a restituir a recorrente a quantia de R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) corrigida monetariamente.

13. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, entendo que começa a incidir no momento em que o recorrido deu à recorrente ciência da sua vontade de rescindir o contrato de compra e venda, ou seja em 26/10/2021, quando a notificação extrajudicial foi entregue ao destinatário ID. 38535325 e não houve nenhuma resistência da recorrente.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.